Tribunal: CARF
Processo: 10245.723061/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.723061/2019-48
ACÓRDÃO
1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUALIGOURMET SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 14/01/2015 a 03/03/2016
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo
possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da
exigência, detalhados em Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante do Auto, e dos fatos que o motivaram e enquadramento legal
da infração fiscal.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem
dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade
quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 14/01/2015 a 03/03/2016
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO LEGÍTIMA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida para, no mérito, negar
provimento (i) ao recurso voluntário da Contribuinte e dos Responsáveis solidários e (ii)
reconhecer de ofício a retroatividade benigna da multa qualificada, reduzindo-a ao patamar de
100%.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de recurso voluntário apresentado pela Interessada,
supra identificada, dirigido a este Colegiado por força da decisão de primeira instância, a qual
julgou improcedente a sua impugnação ao lançamento de IRRF da ordem de R$ 1.246.172,14,
acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora à época de seu pagamento, tendo como
enquadramento legal o disposto no §3o do art.61 da Lei no 8.981/95.
DEMAIS SUJEITOS PASSIVOS
Foram também autuados, como responsáveis solidários as pessoas de Marco
Antonio Rodrigues de Barros, titular e detentor de 100% do capital social da autuada e a Sra.
Bruna Rodrigues Barros, responsável pela administração da empresa autuada.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – TVF
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
3
O TVF contém quase 170 parágrafos, de forma que faço um resumo de seus
principais aspectos.
No item II – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO, a autoridade fiscal descreve o seu
trabalho, em que procedeu à diversas intimações fiscais, iniciando pelo Termo de Intimação Fiscal
(TIF 001) em 03/05/2017, visando, dentre outras demandas específicas, esclarecer uma série de
divergências entre a contabilidade e os documentos bancários. Eis alguns tópicos:
23. Visando esclarecer o fluxo financeiro da empresa, e realizar o cotejo com a
escrituração contábil, solicitamos os extratos bancários, bem como os
comprovantes dos lançamentos a débito de valor igual ou superior a R$ 10 mil do
período de 2015 a 2017, mediante o TIF 022, cientificado em 26/10/2018. A
solicitação foi reiterada por meio do TRF 023, de 05/11/2018. Não houve qualquer
manifestação do contribuinte em relação à ambos os termos.
24. Por meio do TIF 024, de 21/12/2018, cientificado em 27/12/2018, foi solicitada
a comprovação de diversos lançamentos contábeis relativos ao ano-calendário
2015, registrados a crédito na conta 880 - BANCO DO BRASIL S/A com
contrapartida (débito) na conta 5 – CAIXA (retirada de banco para caixa), em
confronto com os registros no extrato bancário. Não houve resposta.
26. Considerando a ausência de manifestação do contribuinte em relação às
diversas intimações emitidas, a não apresentação dos extratos e documentos
bancários solicitados, e a imprescindibilidade dos documentos para as análises da
Fiscalização, foi emitida Requisição de Informações Sobre Movimentação
Financeira (RMF) para o Banco do Brasil, com respaldo art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, sendo obtidos os extratos e comprovantes de
lançamentos.
27. Com base nas informações obtidas mediante RMF, elaboramos o Termo de
Intimação Fiscal no 26 (TIF 026), em 09/01/2019 (entregue no dia 11/01/2019),
por meio do qual foram solicitadas justificativas e esclarecimentos, bem como a
comprovação para diversos lançamentos de saídas da conta bancária, registrados
na contabilidade como aumento de Caixa. Sem resposta até a presente data.
28. Por meio do TRF 027, lavrado em 06/02/2019, e cientificado via postal no dia
11/02/2019, reiteramos as exigências do TIF 026, e de todos os termos de
intimação emitidos desde junho de 2018. Não houve atendimento.
29. Voltamos a renovar as solicitações contidas nas diversas intimações emitidas
de junho/2018 a fevereiro/2019, mediante o TRF 030, lavrado em 12/04/2019,
TRF 032, de 08/07/2019, e TRF 033, entregue em 04/09/2019.
30. Diante da demonstrada falta de interesse do sujeito passivo em atender às
intimações da Fiscalização, e prestar os esclarecimentos necessários, realizaremos
as análises com base nas informações disponíveis nos sistemas internos da Receita
Federal, e obtidas junto a terceiros.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
4
No item III – INFORMAÇÕES SOBRE O SUJEITO PASSIVO FISCALIZADO, a autoridade
fiscal descreve as alterações sociais da fiscalizada, os quadros societários, sistemas de tributação
adotados em 2014, como optante do Simples Nacional, excluída em junho de 2915 por ter
excedido o limite de receita bruta, pois a partir de fevereiro de 2015 suas receitas aumentaram de
forma expressiva em face do início de fornecimento de refeições ao Governo do Estado de
Roraima.
Eis alguns tópicos:
36. A partir de junho/2015, a empresa fez a opção pela sistemática do Lucro
Presumido, manifestada pelo pagamento do Imposto de Renda ou informação do
débito em DCTF no código correspondente (2089).
37. Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) transmitida ao SPED para o período de
junho a dezembro de 2015, informou os seguintes valores trimestrais de receita.

38. Em relação ao ano-calendário 2016, o sujeito passivo continuou no regime do
Lucro Presumido, tendo feito a opção pelo Regime de Caixa como critério para
reconhecimento das receitas.
Após obter algumas informações do contribuinte, nas bases de dados do SPED ou
em órgão de registro, a autoridade fiscal consegue reunir material para trabalhar, iniciando por
elaborar um “demonstrativo contendo a evolução do saldo das contas mais relevantes do Ativo e
Passivo da empresa.”:
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
5

Da análise das informações coletadas, destaca os seguintes pontos:
- Inexistência de saldo escriturado na conta Bancos;
- Aumento contínuo do saldo da conta Caixa, mantendo valores expressivos,
chegando a R$ 10.889.745,15 em 07/03/2016;
- Concentração da quase totalidade do Ativo da empresa no Circulante,
especialmente em Caixa e Clientes, que correspondem a mais de 99% do total;
- Imobilizado praticamente inexistente, representando menos de 1% do total do
Ativo (a empresa não possui nenhum imóvel registrado em seu nome, e funciona
em prédio cedido pelo Governo do Estado de Roraima);
Em seguida, apresenta o resultado da empresa conforme DRE registrada na Junta
Comercial de Roraima:
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
6

43. Da leitura do quadro acima, chama atenção a elevada margem de lucros da
empresa, próxima a 50%. São quase R$ 9 milhões de lucros acumulados em
apenas um exercício, dos quais, segundo a escrituração, a maior parcela seria
mantida em espécie, no Caixa da empresa.
No item IV – INFRAÇÕES APURADAS
IV.1 – IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – PAGAMENTO SEM CAUSA OU POR
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA, a autoridade fiscal destaca a expressividade dos recursos
escriturados e mantidos na conta Caixa, que conforme balanços patrimoniais encerrados em
dezembro de 2014 e 2015, o salto seria entre menos de R$ 10 mil para algo próximo de sete
milhões de reais e na SPED referente ao ano de 2016 o saldo da conta Caixa já ultrapassava dez
milhões de reais em 07/03/2016. [destaques do TVF].
A autoridade fiscal destaca que desde o TIF 002, de 15/06/2017, já se tinha iniciado
“a investigação sobre a veracidade e consistência do saldo de Caixa escriturado pela empresa...”.
Eis alguns tópicos:

Já em resposta ao TIF 003, a contribuinte, após alegar dificuldades em fazer contato
com seu contador, reconhecia que havia equívocos na “...posição diária da conta Caixa.”
Continuando com o TVF:
51. Diante das alegações do contribuinte de que os demonstrativos contábeis não
representavam a posição diária da conta Caixa, solicitamos esclarecimentos
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
7
adicionais e a documentação comprobatória relacionada a alguns lançamentos
registrados a débito de Caixa, aumentando o seu saldo, por meio do TIF 004
(ciência em 10/08/2017).

52. Na resposta ao TIF 004, entregue em 24/08/2017, o contribuinte apenas
encaminha documento assinado pelo contador da empresa, que presta alguns
esclarecimentos, de forma bem sucinta.
53. Em sua informação ao contribuinte, o contador ressalta que “o saldo está
elevado em função de diversos saques realizados na conta corrente da empresa,
sem a devida comprovação do destino do recurso”.

[...]
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
8
56. Na diligência realizada no endereço da empresa, foi constatada grande
divergência entre o Saldo Contábil e o valor efetivamente mantido em espécie
pela pessoa jurídica.
57. Não sendo possível confirmar fisicamente a existência do saldo registrado em
07/03/2016, o resultado da conferência física realizada em novembro de 2017
serve apenas como indício de possível inconsistência no valor escriturado em
março de 2016.
58. O saldo da conta Caixa no início de 01/01/2015 era de R$ 9.019,30, conforme
registros contábeis. O gráfico abaixo apresenta a evolução desse saldo até
07/03/2016, quando alcançou a cifra de R$ 10.889.745,15.
[...]
59. Por óbvio, o aumento do saldo da Conta Caixa é resultado de um volume de
créditos (saídas) inferior ao de débitos (entradas) na mesma conta, conforme
explicitado na tabela a seguir.

60. Analisando os fluxos contábeis da conta CAIXA, verificamos que o saldo da
conta foi formado, quase a totalidade, por retiradas de Bancos, conforme
demonstrado no quadro abaixo.

[...]
62. Analisando os fluxos da conta Bancos, podemos notar a ocorrência de
retiradas de quantias elevadas (crédito), mediante saques avulsos ou cheques,
logo após o recebimento de clientes (débito), cujos valores são debitados na conta
Caixa, aumentando o seu saldo. Na tabela abaixo apresentamos as entradas e
saídas na conta Bancos de valor igual ou superior a R$ 100 mil, excluindo as
aplicações e resgates em poupança, bem como os pagamentos de fornecedores.
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
9

63. As vultosas retiradas de bancos explicam, em grande medida, o saldo
expressivo registrado em Caixa na contabilidade, o qual não foi confirmado em
verificação física realizada em novembro de 2017, sendo necessário averiguar se
houve destinação diversa do Caixa para os recursos sacados.
64. Com base nos documentos bancários obtidos via RMF, foi possível identificar,
para alguns lançamentos, o responsável pela operação e o destinatário de valores
retirados da conta. Em posse dessas informações, realizamos o cotejo dos
lançamentos contábeis relativos a retiradas de Banco para Caixa, com os
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
10
registros no extrato emitido pelo banco, sendo verificadas algumas
inconsistências.
65. De início, foram identificados diversos lançamentos que, apesar de registrados
como retiradas de Banco para Caixa, se referiam a transferências para terceiros,
ou cheques emitidos para pessoas não vinculadas à empresa, conforme
demonstrado a seguir. Na primeira tabela são apresentados alguns registros
contábeis, todos relativos a saídas de Banco para Caixa. Na tabela seguinte são
relacionados os lançamentos bancários correspondentes, na mesma sequência.

66. Diante das inconsistências apontadas, lavramos o Termo de Intimação Fiscal
no 26 (TIF 026, de 09/01/2019), mediante o qual solicitamos esclarecimentos a
respeito das divergências entre os registros contábeis e as informações
constantes nos extratos bancários, bem como a causa/motivo das retiradas
bancárias, acompanhados da documentação comprobatória de cada operação,
sob pena de configuração de pagamento sem causa (ocultamos os lançamentos
de períodos fora do escopo desta análise – 01/01/2015 a 07/03/2016).
[...]
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
11
67. Passados 9 meses da primeira intimação (TIF 026), cujas exigências foram
reiteradas mediante os Termos de Reintimação Fiscal no 30 (TRF 030, de
12/04/2019), TRF 032, de 08/07/2019, e TRF 033, lavrado em 03/09/2019, não
recebemos qualquer manifestação da empresa.
68. Visando identificar o eventual fornecimento de bens e serviços pelos
beneficiários dos valores à fiscalizada, pesquisamos a existência de Notas Fiscais
Eletrônicas de entrada na base de dados do SPED (Sistema Público de Escrituração
Digital), e junto à Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR, com base em convênio de
cooperação técnica, mas não localizamos documentos de emissão dos
destinatários dos recursos, com coincidência de datas e valores.
69. Paralelamente, foram realizadas diligências junto aos destinatários dos
valores, nas quais solicitou-se informar a respeito de eventuais vínculos ou
relações negociais mantidas com a fiscalizada, bem como a documentação
referente à operação que deu causa ao (s) pagamento (s), cujos resultados são
apresentados a seguir (restritos ao período de 01/01/2015 a 07/03/2015).
Assim, tendo em que os extratos bancários apontavam o destinatário dos recursos
transferidos pela Recorrente, a autoridade fiscal pinçou alguns deles e solicitou os devidos
esclarecimentos. De se mostrar alguns exemplos:
IV.1.2- RENAN BEKEL DE MELO PACHECO (CPF: 513.199.932-49)
81. O contribuinte em referência, consta como destinatário e responsável pelo
desconto de dois cheques, conforme tabela abaixo.

82. Na imagem dos cheques, é possível constatar o nome do contribuinte
preenchido no campo do destinatário, bem como a sua assinatura no verso do
título, com os números dos seus documentos pessoais (RG, CPF).
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
12
83. O Sr. Renan Bekel foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar
documentação comprobatória das operações, mediante Termos entregues em
18/01/2019 e 04/02/2019, mas não recebemos nenhuma resposta.
84. Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), não foi
identificado vínculo empregatício entre a pessoa física e a empresa fiscalizada.
Também não consta a informação de rendimentos da Qualigourmet na sua
Declaração de Imposto de Renda Anual (DIRPF).
85. A pessoa jurídica fiscalizada, emitente dos cheques, não apresentou resposta
às intimações para esclarecer e comprovar os pagamentos.
86. Na contabilidade da Qualigourmet, as operações estão registradas como
saídas de Banco para Caixa, conforme lançamento abaixo.

87. Mediante o exposto, será efetuado o lançamento de ofício do Imposto de
Renda na Fonte sobre os valores pagos, para os quais não foi apresentada
comprovação da operação que lhe deu causa, conforme tabela a seguir.

IV.1.3- SAILE CARVALHO DA SILVA (CPF: 651.781.492-20)
88. Contribuinte consta como destinatário de cheque no valor de R$ 120 mil,
emitido em 03/03/2016, e assinado pela administradora da empresa fiscalizada à
época, Sra. Bruna Barros.

89. Em resposta à intimação, o Sr. Saile informou que presta serviço, desde janeiro
de 2016 à Qualigourmet, mas não apresentou contrato ou qualquer outro
documento comprobatório do vínculo, como representante da empresa, e
responsável pelo pagamento de funcionários.
90. Em relação ao cheque de R$ 120 mil, sacado em 03/03/2016, informa que foi
utilizado para pagar funcionários da fiscalizada, e apresenta contracheques
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
13
relativos à folha de pagamento de fevereiro de 2016. Todavia, o somatório do
valor líquido pago aos funcionários, obtido nos contracheques, perfaz o montante
de R$ 68.932,80, bem inferior ao valor do cheque. Além disso, a data informada
pelos funcionários nos Recibos de Pagamento de Salário (02/03/2016) é anterior
ao dia de saque do cheque (03/03/2016).
91. Não há, nos documentos apresentados, qualquer assinatura do Sr. Saile, como
representante da fiscalizada, ou qualquer outro elemento que comprove algum
vínculo dele com a pessoa jurídica.
92. Verificou-se ainda, que na data da transação, a pessoa física mantinha relação
de emprego com o Governo de Roraima, ocupando cargo comissionado, conforme
publicações no Diário Oficial do Estado.

93. Conforme já mencionado, a Qualigourmet foi intimada a prestar
esclarecimentos sobre os valores repassados ao contribuinte, mas não apresentou
resposta.
94. A operação está registrada na contabilidade da empresa como retirada de
Banco para Caixa, conforme lançamento abaixo.

95. Diante da ausência de manifestação da fiscalizada, e considerando as
inconsistências verificadas na resposta do beneficiário do pagamento, cuja
documentação é insuficiente para comprovar a sua destinação, será efetuado o
lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a base de cálculo
reajustada.

IV.1.6- SANTO TRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS (CNPJ: 15.588.545/0001-38)
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
14
119. A empresa Santo Trigo consta como destinatária de quantia superior um
milhão de reais em pouco mais de um ano, mediante transferências bancárias, em
sua grande maioria, conforme tabela abaixo.

120. Na contabilidade da Qualigourmet, todos os lançamentos estão registrados
como saídas de Banco para Caixa.
[...]
121. Visando esclarecer as divergências entre a contabilidade e os documentos
bancários obtidos, emitimos diversos termos de intimação dirigidos à fiscalizada
(TIF 026, TRF 027, TRF 030, TRF 032 e TRF 033), em um período de nove meses,
não tendo recebido nenhuma resposta.
122. Em paralelo à intimação da fiscalizada, diligenciamos também a beneficiária
dos recursos. De início, cumpre informar que a empresa Santo Trigo teve a sua
inscrição baixada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), por
“inexistência de fato”, em razão de não ter sido localizada no endereço constante
no seu cadastro. O titular da empresa, Sr. Jose Gilvaque de Andrade, também se
encontrava com a inscrição suspensa no Cadastro de Pessoa Física (CPF), por
inconsistência de endereço.
123. De acordo com os atos registrados na Junta Comercial de Roraima, a pessoa
jurídica Santo Trigo foi constituída em 2012, sendo a sociedade de Marco Antonio
Rodrigues de Barros (CPF: 871.881.988-53) e Bruna Rodrigues Barros Vila Nova
(CPF: 738.669.892-53), ambos com 50% do Capital Social.
124. O sócio Marco Antônio retirou-se da sociedade em março de 2014,
permanecendo apenas a sócia Bruna Barros, como detentora de 100% do capital.
No mesmo mês, a sociedade foi transformada em Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (EIRELI), tendo como titular a Sra. Bruna Barros.
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
15
125. Mediante alteração contratual registrada em 29/03/2016, a titularidade da
empresa é transferida para o Sr. Jose Gilvaque de Andrade (CPF: 347.322.762-
53). Reproduzimos na tabela abaixo o histórico do quadro societário da empresa.

126. Portanto, no período em que ocorreram as transações (01/01/2015 a
07/03/2016), a Sra. Bruna Barros era a titular e responsável pela administração
da Santo Trigo, sendo também a administradora da Qualigourmet.
127. Em razão dos fatos apontados acima, encaminhamos a intimação emitida
para a Santo Trigo à Sra. Bruna Barros, solicitando esclarecimentos a respeito das
operações que motivaram os repasses de valores. Em sua resposta, alegou não
dispor dos documentos, que estariam em poder da empresa, que teria sido
repassada ao Sr. Jose Gilvaque.
[...]
128. Conforme já demonstrado, os lançamentos contábeis efetuados registram
retiradas de Banco para Caixa, o que não condiz com as operações que ocorreram
de fato (transferências bancárias para terceiros).
129. Conseguimos identificar, dentre as Notas Fiscais Eletrônicas de entrada da
Qualigourmet, algumas emitidas pela Santo Trigo, conforme tabela abaixo.
[...]
130. Contudo, o somatório de todas as notas fiscais perfaz o montante de R$
42.960,13, valor muito inferior ao total de transferências recebidas da
Qualigourmet, não havendo qualquer coincidência ou proximidade de datas e
valores, e estando devidamente registradas na contabilidade, tendo sido pagas
via Caixa.
[...]
131. Frustradas as tentativas de obtenção de esclarecimentos com ambas as
partes das transações (emitente e destinatário dos recursos), restou à Fiscalização
realizar suas análises com base nos documentos disponíveis, quais sejam, a
escrituração contábil (devidamente registrada na Junta Comercial) e os
documentos fiscais e bancários obtidos.
132. Não sendo possível obter informações e documentos junto à destinatária dos
valores (Santo Trigo), cuja inscrição já se encontrava baixada no CNPJ, tentamos
obter elementos comprobatórios junto à pessoa física responsável por ambas as
empresas (remetente e destinatária) no período das transações, na qualidade de
titular e administradora, também sem sucesso.
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
16
133. A pessoa jurídica fiscalizada, remetente dos valores, não apresentou resposta
às diversas intimações para esclarecer e comprovar os lançamentos.
134. Por todo o exposto, e diante da ausência de comprovação das operações
que lhe deram causa, as transferências de valores da fiscalizada à Santo Trigo
serão tributados como Pagamento sem Causa, sendo base de cálculo para
apuração do Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do art. 61, §1o da Lei
no 8.981/95.
[...]
IV.2– DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
136. Conforme demonstrado até aqui, a pessoa jurídica fiscalizada efetuou
diversos pagamentos, em quantias relevantes, para terceiros, alguns sem
vínculo com a empresa, de acordo com os documentos bancários obtidos no
decorrer do procedimento, sem efetuar o registro correto na contabilidade,
conforme resumido na tabela abaixo.

Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
17
137. Na contabilidade, os pagamentos foram registrados, em sua maioria, como
Saques Avulsos, ou seja, retiradas de Banco para Caixa.

138. Intimada a esclarecer as divergências e apresentar a documentação
comprobatória, com amplo prazo para resposta (9 meses), a empresa fiscalizada
optou por não se manifestar.
139. Em diligências realizadas nos destinatários dos recursos, estes também não
lograram comprovar, efetivamente, a operação que deu causa aos pagamentos.
140. A pessoa jurídica fiscalizada também não declarou os pagamentos em DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), ou efetuou a apuração e
recolhimento do imposto devido.
141. Considerando a quantidade de operações e o expressivo montante de
pagamentos (superior a R$ 2,3 milhões), não é razoável se falar em falha não
intencional do contribuinte.
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
18

142. As condutas descritas acima não foram esporádicas e pontuais, ou restritas a
períodos esparsos, mas ocorreram de forma contínua e sistemática, por vários
meses seguidos, não podendo ser atribuído a mero equívoco ou erro.
143. Sem a obtenção dos documentos bancários pela Fiscalização, não teria sido
possível identificar os pagamentos realizados, visto que a contabilidade não
espelhava a realidade dos fatos, mas registrava a majoração artificial do saldo da
conta Caixa.
144. De todo o exposto, resta evidente que a conduta do sujeito passivo dificultou
ou retardou o conhecimento pelo Fisco Federal da ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda na Fonte, impossibilitando a apuração do imposto devido, ao
deixar de registrar corretamente na sua contabilidade os pagamentos
efetuados.
145. Diante dos fatos narrados, restaram configuradas as condutas tipificadas nos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, in verbis:
LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964.
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II- das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
146. Como consequência, o percentual da multa aplicada sobre os tributos
apurados será duplicado, de acordo com o art. 44, inciso I, e §1o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. Dessa forma, a
multa de 75% prevista no inciso I do caput do art. 44, após duplicada, resultou em
150%.
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
19
(...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 20070”
(...)
147. Será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público
Federal, pela ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária.
[...]
IV.3 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
148. Tendo em vista as condutas descritas no tópico anterior, que configuram
clara INFRAÇÃO À LEI, devem responder solidariamente pelo crédito tributário
constituído neste procedimento os sócios e responsáveis pela administração da
empresa à época dos fatos, com base no art. 135, III, da Lei no 5.172/66 (CTN).
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 (Código Tributário Nacional)
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
149. De acordo com os atos registrados na Junta Comercial de Roraima, no
período em análise (01/01/2015 a 07/03/2016), a administração da empresa era
responsabilidade de BRUNA RODRIGUES BARROS, CPF no 738.669.892-53, e
tinha como titular e detentor de 100% do Capital Social o Sr. MARCO ANTONIO
RODRIGUES DE BARROS, CPF no 871.881.988-53.

Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
20

150. Os documentos angariados no decorrer do procedimento, permitem concluir
que a Sra. BRUNA BARROS exercia, de fato, a gerência da empresa, assinando
cheques, os livros e as demonstrações contábeis da pessoa jurídica.
151. De acordo com a Cláusula 9a do Contrato Social da empresa, a
administradora tinha direito a retirada mensal a título de “pró-labore”,
estabelecida pelo titular.
[...]
152. Não obstante o citado no item anterior, a Sra. BRUNA BARROS figura como
titular e responsável pela administração da empresa destinatária do maior
volume de recursos não comprovados no período analisado (Santo Trigo).
153. De acordo com o art. 1.179 e seguintes da Lei no 10.406/2002 (Código Civil), a
pessoa jurídica é obrigada a manter escrituração contábil, devendo registrar,
com individuação, clareza e caracterização do documento respectivo, dia a dia,
todas as operações relativas ao exercício da empresa.
[...]
154. Conforme demonstrado no presente relatório, a contabilidade da empresa,
devidamente assinada pela administradora (BRUNA BARROS) e autenticada na
Junta Comercial, registrou diversos lançamentos em desacordo com as
operações que ocorreram de fato.
155. O lançamento de valores que foram destinados a terceiros como aumento do
saldo da Conta Caixa, como se o recurso tivesse sido mantido na empresa, tem
reflexo no Balanço Patrimonial, que passou a não representar a situação real da
pessoa jurídica.
156. Pelo exposto acima, a Sra. BRUNA BARROS, em razão da prática de atos com
infração à lei, na qualidade de administradora da empresa, será arrolada como
responsável solidária pelo crédito tributário constituído neste procedimento
fiscal, com fundamento no art. 135, III do CTN.
157. Em relação ao Sr. MARCO ANTONIO, além de ser o titular da empresa, consta
como destinatário de diversos pagamentos não contabilizados, mediante
créditos em conta própria ou de outra pessoa jurídica da qual era sócio (M.A.R.
Barros Eireli).
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
21
158. Além disso, é de se considerar que o Sr. MARCO ANTONIO, como detentor de
100% das cotas de capital, é o maior beneficiário dos resultados da empresa,
possuindo grande interesse em eventual evasão fiscal da pessoa jurídica.
159. É razoável assumir que, apesar de não ser formalmente responsável pela
administração da empresa, o Sr. MARCO ANTONIO fosse mantido atualizado
sobre a situação econômico e financeira da pessoa jurídica. Inclusive, assim
dispõe a Cláusula 10a do Contrato Social, ao atribuir à administradora a obrigação
de levantamento anual das demonstrações financeiras, e ao titular a faculdade de
destinação dos lucros apurados.
160. Conforme apurado no procedimento fiscal e demonstrado no presente
relatório, a empresa registrou como mantido em Caixa valores que foram
destinados a terceiros, em montante superior a R$ 2,3 milhões.
161. Dessa forma, no Balanço Patrimonial levantado pela administradora e
apresentado ao titular da empresa, o saldo da conta Caixa se encontrava
majorado artificialmente nesse montante. Não se trata de quantia irrisória, e que
possa passar despercebido em uma eventual conferência física.
162. Em razão do exposto, será atribuída responsabilidade tributária solidária ao
Sr. MARCO ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, devido à existência de interesse
comum nos fatos narrados no presente relatório, que constituem fato gerador do
Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”
[...]
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciada a Impugnação, o Acórdão de no 107-004.384 proferido pela 8a Turma da
DRJ07 em sessão de 16 de dezembro de 2020 manteve integralmente o crédito tributário
mantido. Eis as ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 14/01/2015 a 03/03/2016
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
22
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
As reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, e
assim permanecerá enquanto não houver decisão definitiva no âmbito
administrativo.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA
Publicada uma lei, pressupõe-se que os princípios constitucionais estão nela
contemplados pelo controle a priori da constitucionalidade das leis. Enquanto não
for declarada inconstitucional pelo STF, que cuida do controle a posteriori, não
pode deixar de ser aplicada estando em vigor. Ademais, ressalta-se que as
autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não têm
competência, nos termos do disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972,
com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, para decidir sobre argüição de
inconstitucionalidade de lei, já que tal competência está adstrita à esfera judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 14/01/2015 a 03/03/2016
IRRF. NÃO COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO QUE DEU CAUSA AO PAGAMENTO
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas e os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou a sua causa; o rendimento será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.
IRRF. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER SANCIONATÓRIO. MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE
Não há que se falar em um suposto caráter sancionatório na exigência de IRRF por
pagamentos sem comprovação da operação ou da sua causa, pois tributo não
constitui sanção de ato ilícito, sendo possível a aplicação de multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA REITERADA INJUSTIFICÁVEL. CARACTERIZAÇÃO
DO INTUITO DOLOSO
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
23
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo, reiteradamente, praticou condutas
dolosas que, em tese, se enquadram nas hipóteses previstas nos artigos 71 a 73 da
Lei no 4.502/1964.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE
COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou, conforme expresso no PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO
CTN
Atribui-se a responsabilidade tributária solidária, nos termos do art. 135, inciso III
do CTN, aos diretores, responsáveis pela administração e gerência, uma vez
comprovado o cometimento de infração à lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. ART. 133 DO CTN.
INAPLICABILIDADE À SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS
A responsabilidade prevista no art. 133 do Código Tributário Nacional é de
aplicação restrita aos casos em que uma pessoa natural ou jurídica adquire de
outra fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional,
situação esta não ocorrida no presente processo.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA RECORRENTE
A Ciência da decisão recorrida ocorreu em 13 de abril de 2021, mas a Interessada já
havia apresentado seu recurso voluntário em 12 de abril de 2021.
Eis os tópicos de seu recurso:
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. JULGAMENTO NÃO TROUXE
JUÍZO DE CERTEZA. INSEGURANÇA JURÍDICA LATENTE NA ARGUIÇÕES
GENÉRICAS NA DECISÃO. AFRONTA AO ART. 93, IX DA CARTA MAGNA DE 1988.
AFRONTA AO ART. 11 DO CPC.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
24
DO ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO E O DEVER DE FUNDAMENTAR
DA PRESUNÇÃO E INFRAÇÕES SUBJETIVAS
DA INTERPRETAÇÃO IPSIS LITTERIS “PROPOR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE
CABÍVEL” (ART. 142 DO CTN)
DO TRIBUTO E SUA EXIGÊNCIA
DO CERCEAMENTO E DA PRETERIÇÃO DE DIREITO DE DEFESA
DOS ILÍCITOS PENAIS E CIVIS. RESPONSABILIDADE DO JULGADOR PELA
OMISSÃO. AFRONTA A LEGISLAÇÃO INFRA CONSTITUCIONAL. DEVER DE
COMUNICAR
IRREGULARIDADES.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACESSO LIVRE AS
INFORMAÇÕES À AUTORIDADE FISCAL
DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS EFETUADAS PELAS FONTES
PAGADORAS. DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DO CRIME DE SONEGAÇÃO
FISCAL.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS CONCEITOS DE OPERAÇÃO OU DA
CAUSA QUE IMPLICAM APLICAÇÃO DO ART. 61 DA LEI No 8.981/95.
DO PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO-IDENTIFICADO E AS EMPRESAS
OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO.
DA PENALIDADE APLICADA ÀS INFRAÇÕES APURADAS – PAGAMENTO A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO/PAGAMENTO SEM CAUSA
DA SONEGAÇÃO E FRAUDE
DOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
A FORMAÇÃO DO ANIMUS SUBJETIVO: DOLO E A SUA PRESUNÇÃO
DA HIPÓTESE INFRACIONAL DA MULTA AGRAVADA DE 150%
DO DEVER DE IDENTIFICAR O CARÁTER DOLOSO DA CONDUTA
DA PENALIDADE APLICADA ÀS INFRAÇÕES APURADAS – MULTA NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO/AGRAVAMENTO DA MULTA
DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL FUNDADA NO CONTRATO/ESTATUTO SOCIAL
DO EXCESSO DE PODER
DO EXCESSO DE EXAÇÃO
Tais tópicos, na medida da razoabilidade da alegação e se contiver substância
preliminar e/ou de mérito, serão objeto de comentários mais aprofundado, caso contrário, serão
sumariamente ignorados, até porque o julgador não precisa apreciar toda e qualquer alegação da
parte quando já reuniu a convicção necessária com os elementos e provas dos autos, desde que,
por óbvio, não cause nenhum tipo de prejuízo ou relevante omissão.
Fl. 2413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
25
DOS RECURSO VOLUNTÁRIOS DOS DEMAIS SUJEITOS PASSIVOS
Cientificada em 18 de maio da decisão recorrida, a responsável solidária Bruna
Rodrigues Barros Vila Nova apresentou seu recurso voluntário em 14 de junho de 2021.
Cientificado em 18 de maio da decisão recorrida, o responsável solidário Marco
Antônio Rodrigues de Barros apresentou seu recurso voluntário em 14 de junho de 2021.
Os recursos voluntários apresentados guardam semelhança com os argumentos
trazidos na Impugnação, além de alegações dirigidas pela nulidade da decisão recorrida.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos voluntários, dele se
conhece.
Diferentemente das alegações trazidas na Impugnação, as quais algumas voltaram-
se para o enfrentamento de mérito das posições e procedimentos adotados na fiscalização, o
recurso voluntário ora apresentado revela-se recheado de agressões verbais dirigidas tanto à
autoridade fiscal quanto à autoridade julgadora, esquivando-se totalmente das diversas
constatações consideradas no Termo de Verificação Fiscal (TVF), perdendo tempo na transcrição
de dezenas de diversos textos legais desconectados de qualquer relação com a investigação fiscal,
além de citações doutrinárias meramente para encher espaço no recurso, pois desconexas do
procedimento fiscal, o qual, aliás, ressalte-se foi todo desenvolvido sem qualquer apoio da
Recorrente, a qual ignorou dezenas de intimações fiscais.
A seguir, reproduzo algumas posições consideradas no recurso que demonstram o
quanto são absurdas e de fértil imaginação de seu autor, que prefere fazer o uso da falácia ao
invés de enfrentar as acusações fiscais minuciosamente descritas no TVF.
Eis algumas aparições recursais:
A respeito do que foi informado na peça impugnatória da impugnante no tocante
sobre “a fiscalização não ter agido em conformidade aos preceitos legais exigidos
ao cargo de Auditoria Fiscal, já que no auto de infração utilizou-se de juízo de
valor interpretado a partir de um ponto de vista totalmente distorcido da
realidade, tendo como base nos valores pessoais, e não legais, ensejando a
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
26
nulidade da autuação”, o Julgador de Primeira Instância, em sua precária decisão,
apenas afirma que os autos de infração foram lavrados “em estrita observância
aos requisitos legais previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art.
10 do Decreto no 70.235/1972”, sem contudo motivar sua decisão informando
e/ou apontando como foram conduzidos os trabalho dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil nos ditames legais.
É estarrecedor como a Receita Federal do Brasil coloca alguém sem o mínimo
preparo para julgar um processo, mesmo que tenha a função de convalidar todos
os atos da fiscalização, poderia pelo menos ter lido o processo e não trazer um
argumento tão esdruxulo como o apontado.
O que será que o julgador entende como “estrita observância aos requisitos legais
previstos no art. 142 do Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto no
70.235/1972”?
[...]
Analisando os dispositivos citados pelo Julgador de Primeira Instância acima,
verifica-se que ambos remetem à obrigação da autoridade administrativa na
constituição (legal) do crédito tributário (art. 142 do Código tributário Nacional) e
obrigatoriedade formal da lavratura do auto de infração (art. 10 do Decreto no
70.235/1972), nenhum deles servindo de motivação para convalidar a autuação
(exaração) realizada pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, muito
menos sob o questionamento sobre a “utilização e juízo de valores” totalmente a
margem de nosso ordenamento jurídico.
Observa-se cristalinamente que: ou o Julgador de Primeira Instância está em
conluio com o Auditor Fiscal ao tentar mascarar (acobertar) as ilegalidades
cometidas no processo, ou carece de capacidade para julgar, sendo alguém
indicado para cumprir uma função para a qual não fora devidamente capacitado.
Se pelo menos tivesse a humildade de ler a impugnação e chamar alguém com
maior esclarecimento para ajudar a interpretar, não se depararia com tantas
aberrações, como se presencia nesse processo.
[...]
Carece de conhecimento jurídico o Julgador que proferiu esse desastroso voto.
Será que ninguém o treinou antes de fazer as declarações desastrosas e que estão
encartada nos autos? Vejamos a seguinte sandice do Julgador:
“Contudo, tais argüições (SIC) são infundadas e descabidas no âmbito do processo
administrativo fiscal. Neste só se admite discutir que digam respeito à exigência
do cumprimento de obrigações tributárias, seja no seu aspecto formal, seja no seu
aspecto substantivo ou meritório. Ou seja, não cabe aqui decidir se houve ilícito
penal, civil ou administrativo por parte das autoridades tributárias.” (Acórdão, fl.
1964)
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
27
Por um lado, o atordoado Julgador, fala que não cabe discutir a conduta apontada
como ilícitas praticadas pelo auditor fiscal, mas cabe ao julgador, ao tomar
conhecimento tomar as providencias cabíveis, senão vejamos:
a) A norma inda não revogou que as atuações da Autoridade Fiscal estão
limitadas a lei e ao direito (Art. 2o, § Único, I, IV e VIII, da Lei no 9.784/1999),
segundo determina o princípio da legalidade consagrada na Carta Magna
(Art. 37, da CF/88) e legislação infraconstitucional.
[...]
q) A responsabilização de todos aqueles que ocupam cargos de direção ou mesmo
não, que tomaram ciência do ilícito e calaram-se respondem por omissão, haja
vista que, conforme previsão legal, têm o dever legal de promover os atos
necessário para apurar as responsabilidades de servidores subordinados ou não,
que indiquem a pratica de infração, como por exemplo, quando extrapolarem o
dever jurídico ou afrontarem a legislação e causarem danos a terceiros, como no
caso em comento.
[...]
Espero que com isso o Julgador tenha conhecimento de suas responsabilidades e
saiba que não pode agir como Pilatos, lavando as mãos diante das irregularidades
que lhe são apontadas, pois responde juridicamente pela omissão, consumada no
voto, pela expressão no julgamento:
“Antes de se adentar propriamente no mérito, cabe esclarecer que as Delegacias
de Julgamento estão vinculadas à lei (art. 142, parágrafo único, do CTN), às
normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei 8.112/90), às súmulas do
CARF aprovadas pelo Ministério de Estado da Fazenda e ao entendimento as
Secretaria da Receita Federal expresso em atos normativos (art. 7o da Portaria MF
no 58, de 17 de março de 2006), não estando vinculadas às decisões proferidas
pelo Conselho de Contribuintes, atual CARF, e nem decisões incidentais proferidas
por Tribunais, saldo se houver Resolução do Senado que suspenda a execução
(eficácia erga omnes), o todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (art. 52, X, da Constituição Federal
de 1988).”
[...]
DO EXCESSO DE EXAÇÃO
O legislador infraconstitucional, visando proteger os bens jurídicos de lesões ou
ameaças de lesões por intermédio de tributação excessiva decorrente do processo
de fiscalização, instituiu o tipo penal do artigo 316, § 1o do Código Penal, com
redação Art. 20, da Lei no 8.137/1990, consagrando o excesso de exação ao
dispor:
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940. CPB.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
28
“Art. 316, § 1o - Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou
deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório
ou gravoso, que a lei não autoriza: (Redação dada pela Lei no 8.137, de
27.12.1990 - Grifamos)
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação dada pela Lei no 8.137, de
27.12.1990)”
Em conformidade com o texto legal, se o agente fiscal “sabia ou deveria ter
conhecimento” a respeito de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que
tornem a tributação indevida, e negligenciando ao “dever de vigilância” não
executa as devidas diligências necessárias, exigindo indevidamente tributo de
forma excessiva, comete o capitulado tipo penal.
Ao se falar de abuso de autoridade, é sempre bom informar que a autoridade no
caso em comento é servidor público que praticou o ato ilícito, bem como os
demais e compactuarem com a trama ardilosa, qual seja o Chefe da Fiscalização e
o Delegado da Receita Federal do Brasil em Boa Vista-RR, quando omissos.
[...]
Busca-se que os ínclitos julgadores tomem providências no sentido de não
prosperar os despautérios cometidos pela fiscalização, sob pena de estarem
incorrendo na mesma pena, sob a modalidade de omissão.
[...]
Ainda, sob a responsabilidade solidária, como no caso dos julgadores de 1a
Instância que deixe de se manifestar a respeito do ocorrido, responde por
omissão, fato que será levado ao conhecimento do Ministério Público Federal
para que sejam tomadas as devidas providencias legais, tão somente corroborem
a conduta ilegal estampando-a no referido acordão.
[...]
Realmente, é de se espantar com tais posições da Recorrente, verdadeiras
aberrações e uma série gratuita de ofensas e horrorosas insinuações à agentes públicos,
reveladoras de um brutal desconhecimento da legislação tributária e processual.
A autoridade fiscal não “...utilizou-se de juízo de valor...” em seu procedimento
fiscal que resultou na atuação minuciosamente descrita no TVF, o que me faz pensar é que a
Recorrente não soube entender o que leu no TVF, ou, ao que parece, procura se esquivar do
debate meritório.
A menção ao art.142 do CTN na decisão recorrida significou mostrar que a
fiscalização seguiu o disposto neste artigo, que, de tão primária sua descrição, não creio que se
precisa ensinar o que significa seu texto à Recorrente, a qual, na verdade, percebe-se que seu
intuito é de abastecer seu recurso com inúteis e falsas alegações. Afinal que desastrosa(s)
atitude(s) a cargo da autoridade fiscal e da julgadora que provocaram estas infundadas reações da
Recorrente? Não vejo nenhuma.
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
29
Bem oportuno relembrar os princípios que devem reger o procedimento fiscal do
processo administrativo e, neste sentido, trago os ensinamentos de renomado tributarista, na
pessoa de James Marins e em sua cultuada obra Direito Processual Tributário Brasileiro:
5. Princípios comuns ao procedimento e ao processo administrativo tributário
O regime do procedimento e do processo administrativo contém um núcleo lógico-
jurídico comum consubstanciado em princípios de observância obrigatória em
ambas as fases do caminho percorrido pela Administração desde a formalização
da pretensão até o julgamento da eventual lide tributária. Este núcleo
principiológico comum é composto por um conjunto de seis princípios que
conferem coesão à atividade tributária estatal:
Princípio da legalidade objetiva;
Princípio da vinculação;
Princípio da verdade material;
Princípio da oficialidade;
Princípio do dever de investigação;
Princípio do dever de colaboração.
[...]
A observância da legalidade objetiva é primado comum ao procedimento e ao
processo administrativo-fiscal. O princípio da legalidade objetiva deve governar,
sob pena de invalidade, toda atividade procedimental e processual tributária que
irá se desenvolver em estrita vinculação com a lei e para a finalidade de preservar
a aplicação do sistema jurídico tributário.
[...]
Nenhum ato administrativo-fiscal, seja de formalização seja de julgamento, pode
ser discricionário, pois as atividades administrativo-fiscais de fiscalização,
apuração, lançamento e julgamento são atividades administrativas plenamente
vinculadas (art.3o do CTN) [...].
Volto a perguntar, que ato(s) cometeram as autoridades fiscais e julgadoras que
feriram tal princípio? A recorrente foi incapaz de explicitar quando e como surgiu uma eventual
falha legal de ambos, nada além disso, preferindo utilizar-se do abominável tumulto processual.
Continuando com o doutrinador:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
30
procedimentais e processuais. Deve fiscalizar em busca da verdade material; deve
apurar e lançar com base na verdade material.
Conforme fartamente demonstrado no TVF, a autoridade fiscal fez diversas
intimações à Recorrente e a quase totalidade permaneceu sem resposta, inclusive aquelas
intimações (várias) que se destinavam a que a Recorrente esclarecesse e apresentasse
documentos acerca da causa/natureza de dezenas de pagamentos direcionados a pessoas físicas e
jurídicas.
No sentido de se buscar tais esclarecimentos, que “contribuam para aproximação
com a verdade objetiva ou material”, a autoridade fiscal procedeu à circularização (entenda
Recorrente, por diligências) à diversas destas pessoas que receberam recursos da Recorrente,
tudo no sentido de explicassem a natureza da operação, mas em vão, ou nada responderam ou
responderam de forma evasiva, como agiu também a Recorrente.
Continuando:
O dever de investigar deve corresponder a poderes investigatórios. O Código
Tributário Nacional disciplina a fiscalização tributária em seus artigos 194 a 200, e
cuida de estabelecer regras gerais concernentes aos poderes da Administração no
exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos comerciais e fiscais e a
obrigação do contribuinte e de terceiros em colaborar com a investigação
fazendária.
Estes poderes não são ilimitados, devem obedecer às garantias individuais
constitucionais, como aquelas do art.5o da CF/88, o que se viu no presente processo.
Continuando:
Todos têm o dever de colaborar com a Administração em sua tarefa de
formalização tributária. Têm, contribuinte e terceiros, não apenas a obrigação de
fornecer os documentos solicitados pela autoridade tributária, mas também o
dever de suportar as atividades averiguatórias, referentes ao patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes e que possam ser
identificados através do exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos
fiscais ou comerciais etc.
A Recorrente tem todo o direito em não apresentar nenhum esclarecimento ou
documento e o Fisco dispõe de mecanismos legais que não o deixam desemparado em seu
trabalho, a tributação por presunção legal é uma delas, utilizada no auto de infração,
enquadramento legal não acatado pela recorrente, e disso se trata agora.
A Recorrente discorre sobre o lançamento do IRRF, repetindo no recurso várias
inserções então apresentadas na impugnação e introduzindo algumas que talvez entenda que
possa provocar algum efeito que lhe seja favorável. Ledo engano.
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
31
No recurso, a recorrente, após longamente discorrer sobre como funciona a
tributação ora em debate, conclui o seguinte, lembrando que sua apuração de IRPJ nos anos
objeto do lançamento foi pelo lucro presumido:
Com base no que aqui foi exposto, o Imposto de Renda Retido na Fonte, tal como
disposto no art.61 da Lei no 8.981/95, somente será imputável às empresas
optantes pelo lucro presumido quando estiver presente, qualquer que seja a
combinação de hipóteses, a figura do beneficiário não-identificado., ou seja,
somente caberá a adoção da norma quando, pelo menos, o beneficiário não for
identificado, independentemente do fato de a operação ou a causa estiver ou
não-comprovada.
Outra qualquer ocorrência excludente da figura do beneficiário não-remeterá a
imposição exclusivamente para a pessoa jurídica que apure o seu imposto com
base no lucro real.
Sob outras palavras, as empresas optantes ou que estiverem obrigadas à
apuração impositiva, com fundamento no lucro real, estarão sujeitas às exigências
da fonte de que se cuida, seja pela presença do beneficiário não-identificado que
aproprie recursos egressos da empresa, seja somente pela falta de comprovação
da operação ou de sua causa, ou seja por ambos os vetores, concomitantemente.
Num único período: O caput é aplicável a todas as empresas (as que adotam a
base de cálculo do lucro real e as que se encontram no lucro presumido),
enquanto que o §1o, somente às empresas que tenham como base de cálculo o
lucro real, não alcançando, reprise-se, outras formas de apuração ou bases de
cálculo.
Bem apropriado para a defesa, mas trata-se de uma interpretação de quem não
sabe interpretar, tendenciosa, uma vez que o dispositivo legal pertinente não faz esta distinção,
ou seja, a norma alcança qualquer regime de apuração do imposto, lucro presumido, real,
arbitrado e até do Simples Nacional.
A decisão recorrida já havia se manifestado sobre a tributação em questão, que
reproduzo e adoto como razão de decidir:
IRRF
Trata o presente de autuação relativa ao Imposto de Renda na Fonte, incidente
sobre pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, para os quais, devidamente
intimada, não comprovou a operação que lhes deram causa, estando ainda tais
pagamentos contabilizados incorretamente, como retiradas de Banco para Caixa.
O fundamento legal é o art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/1995.
O interessado alega que é a falta ou a omissão de identificação para quem pagou,
e não a que título que pagou, a hipótese de incidência da responsabilidade
tributária pela retenção do Imposto de renda na Fonte.
Tal alegação é desprovida de fundamento.
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
32
Cabe analisar o disposto no art. 61, § 1o, Lei 8.981/95:
“Art. 61. Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991.”
O disposto no artigo acima transcrito trata de uma presunção legal, juris tantum,
de que os pagamentos sem causa realizados a terceiros, configuram renda para os
beneficiários.
A Solução de Consulta Interna no 11/2013, assim se manifesta acerca do
dispositivo:
“16. O caput do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva na
fonte sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Tal norma se
justifica uma vez que, em razão do anonimato do beneficiário, o Fisco se vê
impedido de alcançar de forma direta o beneficiário do rendimento. Igualmente, o
seu § 1o aplica a mesma tributação quando não for comprovada a operação ou
a sua causa. Neste caso, embora se conheça o beneficiário do rendimento,
persiste a dúvida sobre a natureza do rendimento vinculado ao referido
pagamento. Sem a certeza sobre o fato ocorrido, não há segurança para a
aplicação da norma geral de tributação. Portanto, o referido artigo traz uma
regra de tributação que supre a insegurança sobre o fato passível de tributação.”
(grifei)
Desta forma, o dispositivo, diante da impossibilidade do Fisco de identificar a
natureza do pagamento, posto que sua natureza não foi comprovada por aquele
que o efetuou, fornece uma presunção de que este tem natureza de renda, cujo
titular é o beneficiário do pagamento.
Portanto, ao contrário da tese defendida pelo interessado, o art. 61 supra tipifica 2
(duas) infrações distintas: no caput, a infração ocorre quando o beneficiário do
pagamento não é identificado; no § 1o ocorre quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
[...]
Ressalte-se ainda que tal norma estabelece uma presunção legal de que
determinado pagamento, aquele cuja operação, causa ou beneficiário não puder
ser identificado, constitui renda, exigindo o imposto exclusivamente na fonte do
pagador (responsável tributário), ressalvada a prova em contrário (presunção júris
tantum).
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
33
Portanto, em oposição ao que defende o interessado, o dispositivo legal trata da
incidência de imposto, e não de sanção de ato ilícito, não havendo brechas na
leitura do mesmo que leve ao entendimento defendido pelo interessado.
O interessado alega que o que o fisco deveria reunir provas de que a fonte
pagadora impediu, simulou ou ocultou a informação de quem seriam os
beneficiários da renda decorrente do que foi pago.
Pela análise dos autos, verifica-se que foi o que o fisco exatamente fez. Reuniu
provas de que o interessado tentou dificultar a identificação dos beneficiários dos
pagamentos, já que a contabilidade nada informava. Somente constava na
escrituração contábil que haviam sido sacados cheques de bancos contra caixa.
Somente com a quebra do sigilo bancário, por meio de Requisições de
Movimentações Financeiras – RMF, é que a fiscalização descobriu que os saques
bancários se destinaram a beneficiários. Mas, nem o interessado e nem as
diligências nos beneficiários dos pagamentos comprovou a natureza das
operações ou as suas causas.
Registre-se, de início, que nenhum dos pagamentos efetuados, os quais foram
objeto de autuação, foram contabilizados. O mais curioso nesse processo é que
ficou evidenciado que nem o contador da empresa sabia do destino dos saques no
banco efetuados pelo interessado. Tanto é assim que lançava a contrapartida na
conta Caixa, majorando-a artificialmente.
A conferência física efetuada pela fiscalização no caixa do interessado comprovou
que o saldo da conta Caixa estava artificialmente majorado.
Deve-se dizer que, a princípio, não haveria problema um saque de banco
destinado a um pagamento a terceiros e/ou sócio transitar pelo caixa, desde que
haja a contabilização da saída da conta. Existem empresas que fazem os controles
de pagamentos pela conta Caixa.
1o momento:
C – Banco e D – Caixa;
2o momento:
C – Caixa e D – Despesa (terceiro e ou sócio)
O problema no caso é que não há o 2o momento; não estão contabilizadas as
saídas da conta Caixa. Reitero que o próprio contador da empresa não sabe o
destino dos recursos sacados do banco, o qual somente foi revelado como quebra
do sigilo bancário.
[...]
No ponto, de se afastar qualquer alegação de nulidade do lançamento e da decisão
recorrida e negar, neste item, provimento ao recurso voluntário.
Com relação à multa de ofício qualificada, a Recorrente gasta telas e mais telas
para, em essência, reiterar a ausência de prova da conduta dolosa.
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
34
A motivação fiscal para a qualificação da multa de ofício encontra-se descrita no
relatório.
A decisão recorrida já se manifestou adequadamente e partilho de sua conclusão:
Da multa qualificada – 150%
O interessado e os responsáveis alegam que a fiscalização não logrou comprovar o
evidente intuito de fraude ou sonegação fiscal que pudesse dar supedâneo à
aplicação da multa agravada contra a Impugnante. Entendem que dolo deve ser
provado, e não presumido.
Os responsáveis entendem que aplicação da multa de 150% seria confisco.
Quanto ao suposto confisco, cabe esclarecer que a vedação ao confisco pela
Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
No que se refere ao dolo, a meu juízo, a sua caracterização está devidamente
provado e não presumido. Isto porque, de forma reiterada, o interessado deixou
contabilizar os pagamentos efetuados aos destinatários dos recursos. A
fiscalização somente “descobriu” tais pagamentos efetuados a terceiros e
sócios/administradores com a quebra do sigilo bancário. Isso sem falar na
majoração artificial da conta Caixa.
Portanto, é cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%,
quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo, reiteradamente,
praticou condutas dolosas que, em tese, se enquadram nas hipóteses previstas nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964.
Portanto, procedente a aplicação de multa qualificada de 150%.
É bem isso mesmo. Reproduzo parte do TVFV:
IV.2– DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
136. Conforme demonstrado até aqui, a pessoa jurídica fiscalizada efetuou
diversos pagamentos, em quantias relevantes, para terceiros, alguns sem vínculo
com a empresa, de acordo com os documentos bancários obtidos no decorrer do
procedimento, sem efetuar o registro correto na contabilidade, conforme
resumido na tabela abaixo.
[...]
138. Intimada a esclarecer as divergências e apresentar a documentação
comprobatória, com amplo prazo para resposta (9 meses), a empresa fiscalizada
optou por não se manifestar.
139. Em diligências realizadas nos destinatários dos recursos, estes também não
lograram comprovar, efetivamente, a operação que deu causa aos pagamentos.
[....]
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
35
141. Considerando a quantidade de operações e o expressivo montante de
pagamentos (superior a R$ 2,3 milhões), não é razoável se falar em falha não
intencional do contribuinte.
142. As condutas descritas acima não foram esporádicas e pontuais, ou restritas a
períodos esparsos, mas ocorreram de forma contínua e sistemática, por vários
meses seguidos, não podendo ser atribuído a mero equívoco ou erro.
143. Sem a obtenção dos documentos bancários pela Fiscalização, não teria sido
possível identificar os pagamentos realizados, visto que a contabilidade não
espelhava a realidade dos fatos, mas registrava a majoração artificial do saldo da
conta Caixa.
144. De todo o exposto, resta evidente que a conduta do sujeito passivo dificultou
ou retardou o conhecimento pelo Fisco Federal da ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda na Fonte, impossibilitando a apuração do imposto devido, ao
deixar de registrar corretamente na sua contabilidade os pagamentos
efetuados.
No ponto, as provas são cabais, o que se permite manter a qualificação da multa de
ofício, devendo-se apenas fazer uma ressalva em face de legislação superveniente, que promoveu
a redução do percentual de qualificação da multa de ofício, de 150% para 100%, nos termos da Lei
no 14.689/2023, de forma que, deve-se aplicar retroativamente a regra mais benéfica, nos termos
do artigo 106, II, “c"
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Eis a motivação que consta no TVF:
157. Em relação ao Sr. MARCO ANTONIO, além de ser o titular da empresa, consta
como destinatário de diversos pagamentos não contabilizados, mediante
créditos em conta própria ou de outra pessoa jurídica da qual era sócio (M.A.R.
Barros Eireli).
158. Além disso, é de se considerar que o Sr. MARCO ANTONIO, como detentor de
100% das cotas de capital, é o maior beneficiário dos resultados da empresa,
possuindo grande interesse em eventual evasão fiscal da pessoa jurídica.
159. É razoável assumir que, apesar de não ser formalmente responsável pela
administração da empresa, o Sr. MARCO ANTONIO fosse mantido atualizado
sobre a situação econômico e financeira da pessoa jurídica. Inclusive, assim
dispõe a Cláusula 10a do Contrato Social, ao atribuir à administradora a obrigação
de levantamento anual das demonstrações financeiras, e ao titular a faculdade de
destinação dos lucros apurados.
Fl. 2424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
36

160. Conforme apurado no procedimento fiscal e demonstrado no presente
relatório, a empresa registrou como mantido em Caixa valores que foram
destinados a terceiros, em montante superior a R$ 2,3 milhões.
161. Dessa forma, no Balanço Patrimonial levantado pela administradora e
apresentado ao titular da empresa, o saldo da conta Caixa se encontrava
majorado artificialmente nesse montante. Não se trata de quantia irrisória, e que
possa passar despercebido em uma eventual conferência física.
162. Em razão do exposto, será atribuída responsabilidade tributária solidária ao
Sr. MARCO ANTONIO RODRIGUES DE BARROS, devido à existência de interesse
comum nos fatos narrados no presente relatório, que constituem fato gerador do
Imposto de Renda Retido na Fonte, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”
No recurso, a Recorrente se socorre do disposto no art.133 do CTN, mas nada mais
equivocada, o dispositivo é aplicável ao contribuinte sujeito passivo e não ao responsável
solidário, o qual responde, se for o caso, dos tributos de infrações ocorridas apenas na época em
que atuava como sócio administrador ou apenas sócio, caso seja provado sua interferência ilegal a
seu favor.
No mais, de se repetir o voto da decisão recorrida, o qual contempla de maneira
adequada a situação vista nos autos que demanda, sim, a participação do sócio como responsável
solidário. De se mostrar:
Responsabilidade Solidária de Fato – art. 124, inciso I, do CTN - Sr. MARCO
ANTONIO RODRIGUES DE BARROS
O Sr. MARCO ANTONIO RODRIGUES DE BARROS é o único sócio do interessado,
mas não é o administrador. Daí a responsabilidade tributária ter sido do art. 124,
I, do CTN.
Cita-se trecho do PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04, DE 10 DE DEZEMBRO
DE 2018:
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
37
[...]
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico
tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse
comum daquela pessoa no cometimento do ilícito;
d.3) outro exemplo de responsabilização solidária é a ocorrência hipótese a que
se refere o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa; caso a sua ocorrência
surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário, há claro interesse
comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem
recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação
(conluio); (grifei)
Extrai-se da leitura do referido Parecer que a “responsabilidade solidária por
interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte”
O responsável tem vínculo com a pessoa do contribuinte – sócio com 100% do
capital.
O responsável tem vínculo com o ato – A empresa da qual é sócio recebeu
pagamentos sem comprovação da causa ou operação.
Ato Ilícito praticado – falta de contabilização reiterada das saídas da conta Caixa,
majorando artificialmente o saldo, com o intuito doloso de omitir pagamentos a
sócio, administrador e terceiros sem comprovação da operação ou da causa.
Em que pese não ser o administrador de sua empresa, o administrador, no
contrato, tem que prestar contas. No mínimo está configurado um ato doloso
omissivo o qual, coincidentemente, beneficiou a empresa por ele também
controlada. O interesse comum é notório ao meu ver, não se tratando, pelo
exposto, de mero interesse econômico como alega o interessado.
O próprio Parecer no 4 dá um exemplo de imputação de responsabilidade
tributária, que é a hipótese dos autos: art. 61 da Lei 8.981/19995 (pagamento se
causa)
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
38
Quando a ocorrência surja de cometimento de ato ilícito tributário (falta de
contabilização reiterada das saídas da conta Caixa, majorando artificialmente o
saldo, com o intuito doloso de omitir pagamentos a sócio, administrador e
terceiros sem comprovação da operação, sendo que um dos beneficiários dos atos
praticados é sócio, tanto da empresa que paga, quanto da empresa que recebe, é
inegável o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação tributária, ensejando a aplicação do art. 124, I, do CTN.
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: BRUNA RODRIGUES BARROS
Eis a motivação que consta no TVF:

[...]

[...]

Fl. 2427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
39

No recurso, a Recorrente se socorre também do disposto no art.133 do CTN, mas
nada mais equivocada, o dispositivo é aplicável ao contribuinte sujeito passivo e não ao
responsável solidário, o qual responde, se for o caso, dos tributos de infrações ocorridas apenas na
época em que atuava como sócio administrador ou apenas sócio, caso seja provado sua
interferência ilegal a seu favor.
No mais, de se repetir o voto da decisão recorrida, o qual contempla de maneira
adequada a situação vista nos autos que demanda, sim, a participação do sócio como responsável
solidário. De se mostrar:
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto - art. 135, III, do CTN - Sra. BRUNA RODRIGUES BARROS VILA
NOVA
Registre-se de início que a Sra. Bruna Barros fundamentou boa parte de sua
impugnação no art. 124, I, do CTN. Ocorre que foi autuada pelo art. 135, III do
CTN.
Pleiteia que seja aplicado o art. 133 do CTN.
A responsabilidade prevista no art. 133 do Código Tributário Nacional é de
aplicação restrita aos casos em que uma pessoa natural ou jurídica adquire de
outra fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional,
situação esta não ocorrida no presente processo.
No presente processo não ocorreu sucessão de empresas, mas transferência de
controle acionário da mesma empresa.
Analisando os autos, está demonstrado cabalmente que infringiu o art. 135, III, do
CTN, senão vejamos.
- é a administradora do interessado;
- assinou os cheques relativos às operações não comprovadas;
- a empresa Santo Trigo de que era sócia recebeu pagamentos do interessado, de
que era administradora, os quais foram omitidos na contabilidade, infringindo a
legislação comercial e o Código Civil (Lei no 10.406/2002 - art. 1.179 e seguintes).
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade tributária solidária.
Fl. 2428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.243 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10245.723061/2019-48
40

Conclusão
É o voto, afastar as preliminares de nulidade do auto de infração e da decisão
recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte e dos
Responsáveis solidários, reconhecendo, de ofício, a retroatividade benigna da multa qualificada,
reduzindo-a ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2429
DF CARF MF
Original